Tribunal: TJDFT
Processo: 0724423-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724423-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME SILCO TAGUATINGA QI 03 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO LIMA AFONSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME SILCO TAGUATINGA QI 03 INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA contra decisão de ID 192910441 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença, proposta por MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA AFONSO, que homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação. Afirma, em suma, que não há fundamento para que o valor atual do imóvel seja utilizado como base de cálculo para aferição da desvalorização; que não foram fixados critérios objetivos de avaliação; que as avaliações realizadas em processos idênticos resultaram em quantificação consideravelmente inferior; que deve ser observado o princípio da isonomia. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 60382950). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a controvérsia cinge-se a verificação de erro no laudo pericial realizado, que avaliou a desvalorização do bem imóvel, diante da ausência de entrega de benfeitorias em área comum, na forma determinada no título executivo judicial. Verifica-se dos autos que, na avaliação de ID 188830644, autos de origem, foi indicada a metodologia de trabalho, tendo sido adotado, como referência, o método comparativo de mercado, conforme ABNT-NBR n. 14653-2. Assim, a realização de laudo técnico específico e individualizado, que contém adequada indicação do cálculo referente à desvalorização e utiliza como parâmetro também (mas não unicamente) o valor do imóvel) não contém, prima facie, qualquer irregularidade. Por outro lado, a mera divergência do laudo, em relação a avaliações diversas, realizadas no mesmo bem imóvel, não justifica a anulação do trabalho técnico desenvolvido, que a perícia encontra amparo em normas técnicas e foi adequadamente fundamentada. Colaciona-se a ementa do próprio precedente utilizado no agravo de instrumento, que analisou questão análoga: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. LEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O laudo de avaliação realizado por perito oficial, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público. 2. A utilização do método comparativo de dados do mercado não implica em nulidade do laudo pericial, eis que realizado a partir de critérios estabelecidos pela ABNT e apresenta extensa pesquisa de imóveis na mesma região e com área de lazer integral, bem como considerado o valor médio do metro quadrado do imóvel objeto da perícia, baseando-se em imóveis semelhantes negociados no mercado. 3. A ausência de elemento suficientemente apto a infirmar as conclusões firmadas pela expert do Juízo, prestigia-se o laudo pericial que, de forma pormenorizada e nos estritos termos consignados no título judicial, apurou os valores praticados no mercado, bem como a real desvalorização do imóvel, objeto da perícia, diante da não construção de parte da área comum de lazer. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1825922, 07460966020238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024) Em conclusão, o laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais a parte agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los, sobressaindo descabida a sua pretensão de realização de nova perícia judicial ou de redução do valor homologado. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora